Tribunal: TJMT
Processo: 1009998-86.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009998-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA YASMIN DE SOUZA STELLE - CPF: 061.727.181-00 (RECORRIDO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), JEAN GRACINDO DE JESUS - CPF: 039.469.431-79 (RECORRIDO), ACQUA POOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 43.505.160/0001-03 (RECORRENTE), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO), SPLASH PISCINAS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 01.941.955/0001-06 (RECORRENTE), CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.005.713/0001-64 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FRANQUIA DE VENDA DE PISCINA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FRANQUEADOR E A FRANQUIA. AQUISIÇÃO DE PISCINA COMPLETA COM AQUECEDOR E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO NÃO CONCLUIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade
solidária
da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da
franquia
. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização
solidária
de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)” (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A instalação incompleta do serviço contratado e a ausência de solução por meio das reclamações realizadas junto as rés configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral.

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009998-86.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cuiabá Indústria de Piscinas Ltda. e IGUI Worldwide Piscinas Ltda

Recorrido(as):

Luana Yasmim de Souza Stelle e

Jean Gracindo de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04/2024 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, opino no mérito pela parcial procedência dos pedidos iniciais, para:

1)

RATIFICAR a decisão de ID 115215525 e CONDENAR as Reclamadas IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA, SPLASH PISCINAS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA E CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA na obrigação de corrigir os vícios de instalação existentes, conforme descritos na inicial e, ainda, concluir a instalação de todos os produtos descritos no instrumento contratual, notadamente a cascata e casa de máquinas, no prazo que estipulo em 10 (dez) dias úteis, mantendo, para a hipótese de descumprimento, a multa anteriormente fixada, de R$ 4.000,00;

2)

CONDENAR as Reclamadas IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA, SPLASH PISCINAS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA E CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA, solidariamente, à restituição, em dobro, do valor cobrado antes de vencida a dívida, de R$ 2.000,00, em um total de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% a partir da citação;

2)

CONDENAR as Reclamadas IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA, SPLASH PISCINAS CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE PISCINAS LTDA E CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA, solidariamente, ao pagamento de dano moral em decorrência do defeito na prestação dos serviços, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir da citação.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Recorrente aduz que a única parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação é a empresa Acqua Pool Comércio de Piscinas LTDA, uma vez que o contrato firmado de venda e instalação da piscina foi realizado junto a referida empresa.

Acrescenta que a ré IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA. permite, apenas, o direito ao uso de sua marca mediante contratos de franquia. Isso equivale a dizer que, em razão desse pacto, existem regras a serem cumpridas pelo franqueado e o cumprimento dessas regras não significa corresponsabilidade, o que é vedado pela própria natureza do contrato de franquia.

Argumenta que a franqueadora não participou da relação jurídica de direito material, na medida em que o contrato de prestação de serviços foi celebrado entre a Autora e a franqueada, não podendo, por consequência, gerar efeitos para terceiros.

Como é cediço, a franquia é um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços ou ainda, haver a transferência de conhecimentos do franqueador para o franqueado, de modo que referido contrato tem relevância apenas na estrita esfera das empresas contratantes, traduzindo uma clássica obrigação contratual inter partes, de modo que a luz do Código de Defesa do Consumidor a isenção de responsabilidade invocada pela franqueadora não produz nenhum efeito relação ao consumidor.

Deve ser observado que na perspectiva consumerista, tem-se a franquia como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, até porque é o franqueador o fornecedor aparente, é ele quem opõe seu nome e sua marca, sendo identificado pelo consumidor como fabricante do produto ou serviço.

Assim, por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FRANQUEADA - LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA RECONHECIDAS - REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.

Tratando-se de relação de consumo e de ação reparatória por vício na prestação de serviços por franqueada, a franqueadora possui não apenas legitimidade passiva, como também responsabilidade solidária e objetiva por eventuais danos causados ao consumidor.

Comprovada a não prestação dos serviços odontológicos contratados pelo consumidor autor perante a empresa franqueada, inconteste o seu direito de ser restituído dos valores comprovadamente pagos, assim como de ser indenizado pelos danos morais experimentados, porque indiscutivelmente configurados, considerando a frustração, os transtornos a indignação e os sentimentos de desamparo e insegurança vivenciados.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos sofridos, punir o agente pela conduta já adotada e desestimula-lo na reiteração do ilícito.

(TJ-MG - AC: 10105150152202001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 07/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGUNDA DEMANDADA. AQUISIÇÃO DE UMA PISCINA, COM A INSTALAÇÃO E OUTROS ITENS, PELA DEMANDANTE JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA, QUE ERA, À ÉPOCA, FRANQUEADA-REVENDEDORA DA APELANTE. FRANQUEADORA QUE ALEGA, EM SEDE RECURSAL, SER PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 14 E 18 DO CDC, ANTE A PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. FRANQUEADORA QUE, AO AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DA SUA MARCA, ASSUME, CONJUNTAMENTE COM A FRANQUEADA, AS CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS E NEGATIVAS, DECORRENTES DESSA RELAÇÃO NEGOCIAL. DEVER DE ARCAR, PORTANTO, COM OS DISPÊNDIOS DA AUTORA NA CONTRATAÇÃO DE OUTRA EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DA PISCINA, ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA PRIMEIRA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.

"Em caso de defeito por falha na prestação do serviço de instalação da piscina adquirida pelo consumidor, é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, tanto a fabricante, detentora da marca, como a loja revendedora-franqueada.

Se os defeitos alegados foram originados por falha na instalação da piscina, a responsabilidade das rés independe de cobertura da garantia, tanto que tal questão nem sequer é levantada em contestação.

[...]" (TJSP; Apelação 1001797-03.2014.8.26.0099; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2016; Data de Registro: 15/09/2016).

[...]

(TJ-SC - AC: 03001286220158240135 Navegantes 0300128-62.2015.8.24.0135, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 30/10/2018, Quinta Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRESA FRANQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA RÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Sob a ótica consumerista a franquia é vista como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador que, ao emprestar seu nome e sua marca, é identificado pelo consumidor como fornecedor aparente do produto ou serviço ofertados no mercado. Portanto, sendo o dono da marca e organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador responde solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados pelas empresas franqueadas, com base no disposto nos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que participam da mesma cadeia de consumo. Precedentes do STJ e do TJERJ.

2. Quanto ao mérito, restou incontroverso que a parte autora contratou empresa franqueada da ré para realização de extensa obra de restauração de imóvel, que apresentava problemas estruturais e estéticos. Todavia, o laudo da perícia de engenharia realizada permite concluir que além de incompleto o serviço foi mal prestado, com várias falhas de execução que necessitam de reparação ou refazimento, restando suficientemente comprovada a falha na prestação do serviço contratado e pago pela autora.

3. Dano material comprovado, afigurando-se acertada a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente ao menor de três orçamentos para conclusão do contrato de empreitada firmado anteriormente com a franqueada da ré.

4. Dano moral caracterizado. Quantum razoavelmente arbitrado. Manutenção do decisum.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00117943720158190212 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI 2 VARA CIVEL, Relator: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2018).

Deste modo, resta evidente que as Recorrentes são partes legítimas para responder a presente demanda, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma, devendo essa preliminar ser rejeitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica sob o argumento de que a prova pericial é única capaz de provas os fatos alegados na inicial, uma vez que não houve a participação das recorrentes na relação jurídica.

Pois bem. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, devendo ser ressaltado que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

M É R I T O:

Colendos Pares;

Restou comprovado nos autos que houve a contratação de compra de piscina com cascata e serviço de instalação da franqueada das Recorrentes, pelo valor de R$ 18.800,00, contudo, além da instalação ter sido realizada de forma equivocada, os serviços não foram executados dentro prazo do contratado e nem em sua totalidade, pois até a data do ajuizamento da ação, ainda não havia sido instalado a cascata e a sala de máquinas.

Em que pese as Recorrentes alegarem que a conclusão da instalação da piscina não foi realizada em decorrência de descumprimento do contrato pelos autores, por não ter sido construído o deck/contrapiso após a instalação inicial da piscina, destaco que não houve a conclusão da instalação, motivo pelo qual, os autores afirmam que não havia como construir o deck/contrapiso.

Assim, verifico que mesmo diante de diversas tentativas de solução administrativa, sendo os consumidores obrigados a efetuar pagamento antecipado e após o pagamento a empresa não finalizou a instalação dos equipamentos faltantes, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral ao consumidor, em razão da

aflição e aborrecimentos sofridos em decorrência da ausência de finalização da instalação da piscina, impedindo o uso regular do bem adquirido em momento de lazer com sua família, e dos transtornos com a contratação de terceiros para finalização dos serviços

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – OBJETO DO CONTRATO NÃO EXECUTADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FRANQUEADOR E FRANQUEADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 7º, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, compete às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. Sendo comprovado que o serviço objeto do contrato firmado entre as partes não foi efetivado, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente do não cumprimento da obrigação, de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta. O dano moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto e serviço regularmente contratado e adimplido não seja efetivado após grande lapso temporal. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 00021691720158110045 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTALAÇÃO DE PISCINAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE – DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 18 do CDC coloca todos os partícipes do ciclo de produção como responsáveis diretos pelo vício, de forma que o consumidor poderá escolher e acionar diretamente qualquer dos envolvidos, exigindo seus direitos. Comprovado que consumidor suportou os gastos extraordinários decorrentes dos reparos de pisos e de terreno no entorno das piscinas, impõe-se o correto ressarcimento de tais valores por aqueles que falharam na prestação do serviço. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas.

(TJ-MT - APL: 00082094120158110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2018)

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a titulo de dano moral, neste ponto entendo que assiste razão a Recorrente e deve ser reduzido em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada reclamante. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024